Tribunal: TJDFT
Processo: 0727515-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727515-33.2019.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO ANTONIO LINO DE SOUSA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Por motivo de foro íntimo, firmo minha suspeição. Redistribua-se, compensando-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR